Tribunal: TCU
Processo: 028.929/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Auditoria nas obras de pavimentação, recapeamento asfáltico, adequações de vias e implantação de ponte no perímetro urbano do Município de Iturama/MG. Análise de oitivas e de razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria nas obras de pavimentação, adequações de vias e implantação de ponte em Iturama/MG, viabilizadas por meio de contrato de repasse celebrado entre o extinto Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e o aludido município; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Clélio Soares de Souza (XXX.981.586-XX), presidente da comissão de licitação, e Hugo Henry Martins de Assis Soares (XXX.934.606-XX), na condição de parecerista jurídico; 9.2. aplicar individualmente aos responsáveis identificados no subitem anterior, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 268, inciso II, do RI/TCU, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. dar ciência à Prefeitura Municipal de Iturama/MG e à Caixa Econômica Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.4.1. a não apresentação de orçamento estimado e dos critérios adequados para apresentação dos preços unitários e globais, assim como a não consideração das distorções causadas pela apresentação de propostas em datas-bases distintas ensejam em falhas graves ao processo licitatório, particularmente ao artigo 40 da Lei 8.666/1993. 9.4.2. é vedada a exigência de visita obrigatória ao local das obras, somente sendo cabível quando for imprescindível ao cumprimento adequado das obrigações contratuais, o que deve ser justificado e demonstrado pela Administração no processo de licitação, devendo o edital prever a possibilidade de substituição do atestado de visita técnica por declaração do responsável técnico de que possui pleno conhecimento do objeto. A exigência de visita técnica sem o cumprimento dessas exigências é contrária à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2.098/2019, 1.447/2015, 2.826/2014, todos do Plenário deste Tribunal; 9.4.3. a exigência de a visita ser realizada somente pelo responsável técnico da empresa está em desacordo com a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 170/2018 e 2.672/2016, ambos do Plenário; 9.4.4. a exigência de demonstração, por parte dos licitantes, de capital integralizado mínimo, correspondente a 10% do valor estimado para a respectiva licitação, como condição para participação dos certames, afronta o art. 31, §3o, da Lei 8.666/1993, que não exige a integralização do capital, a exemplo dos Acórdãos 1.101/2020 e 2.326/2019 do Plenário; 9.5. notificar o Ministério das Cidades, o Município de Iturama/MG, a Caixa Econômica Federal e os responsáveis sobre o teor deste acórdão.